Tribunal: TJPA
Processo: 0810100-47.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810100-47.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MOACIR DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S/A em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, no qual se identificou erro material no dispositivo que indicou equivocadamente o Banco BMG S/A como recorrente, quando, na verdade, o recurso foi interposto pelo próprio Banco Daycoval S/A. O embargante requer a retificação do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, para corrigir o erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no dispositivo do acórdão capaz de justificar a modificação pontual do julgado, sem alteração de seu conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de Embargos de Declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação do acórdão, mas tão somente erro material no dispositivo, a retificação é admitida, sem que isso implique rediscussão do mérito.

5.

A referência equivocada ao Banco BMG S/A no dispositivo, em vez de Banco Daycoval S/A, não compromete a compreensão do julgado, mas configura erro material passível de correção, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

A retificação é cabível e necessária para assegurar a fidelidade formal do acórdão ao conteúdo deliberado, mantendo-se o reconhecimento da legalidade da contratação e a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material no dispositivo do acórdão que identifica equivocadamente a parte recorrente pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, sem implicar rediscussão do mérito nem alteração da decisão substancial.

2.

A correção de erro material tem natureza meramente formal e visa adequar o texto do acórdão à realidade processual retratada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810100-47.2024.8.14.0301

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A.

EMBARGADO:

MOACIR DA CRUZ ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A.
, em face do Acórdão (Pje ID nº 29484403), de minha relatoria, julgado na 30ª Sessão Ordinária da 2ª turma de direito privado - plenário virtual - no dia 19/08/2025, em que litiga com
MOACIR DA CRUZ ROCHA.

Em suas razões, sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de erro material no dispositivo do julgado, que constou “
conheço do recurso e, dou provimento ao recurso do Banco BMG S/A”,
sendo que o apelo foi interposto por Banco Daycoval S/A.

Diante o exposto, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a retificar o aludido erro apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar, em linhas gerais, que há erro material no dispositivo do v. acórdão
que constou “
conheço do recurso e, dou provimento ao recurso do Banco BMG S/A”,
sendo que o apelo foi interposto por Banco Daycoval S/A.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum,
sobretudo porque em várias passagens consta como apelante Banco Daycoval S/A.

Contudo, como bem destaco nos aclaratórios, há, em verdade, mero erro material, passível de retificação.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e dou provimento
aos

Embargos de Declaração
, para
retificar o erro material constante do julgado, passando a constar no dispositivo do julgado:

“
conheço do recurso e, dou provimento
ao recurso do Banco Daycoval S/A”,
para reconhecer a legalidade da contratação e julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em face de ser beneficiária da justiça gratuita”.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026